Tribunal: TJDFT
Processo: 0722713-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOOLISMO. DEVER DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, com fundamento na Lei n. 10.216/2001, condenar o Distrito Federal a internar o primeiro requerido em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química da rede pública de saúde ou em estabelecimento privado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da internação compulsória do primeiro requerido, considerando a proteção ao direito à saúde e os requisitos previstos na legislação para a imposição da medida restritiva.
III. Razões de decidir
3. Verificada a adequação da medida de internação compulsória quanto ao réu portador de patologias mentais e dependência química, deve o Estado fornecer meios para que essa ocorra em ambiente adequado.
4. Laudos médicos circunstanciados comprovam a gravidade do quadro do requerido, sua incapacidade de autodeterminação e a falha de tratamentos ambulatoriais anteriores, justificando a internação compulsória.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento à remessa necessária.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 5o, 6o, 8o e 9o; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204.